Tribunal: STF
Processo: HC 266978
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS.  PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA ANTERIORMENTE IMPOSTA. FUGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.199.228/PR, mantendo a decretação da prisão preventiva do paciente. 

2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 171, § 3º, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de estelionato majorado). 

3. No curso da persecução penal, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao julgar recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal, deu-lhe provimento para decretar a prisão preventiva do paciente (e-doc. 4).

4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu do recurso especial formalizado pela defesa. Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 

5. No presente writ, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, afirmando que o acórdão impugnado incorreu em violação ao dever constitucional de fundamentação, ao deixar de enfrentar tese relevante defensiva relativa ao princípio da homogeneidade, bem como ao desconsiderar a condição de extrema vulnerabilidade social e migratória do paciente, cidadão haitiano. Alega que a manutenção da prisão preventiva revela-se manifestamente desproporcional, tendo em vista que, em caso de eventual condenação, a pena provável não ultrapassaria o regime inicial aberto, ou mesmo seria passível de substituição por penas restritivas de direitos, circunstância que tornaria a custódia cautelar mais gravosa do que a própria sanção final. Afirma, ainda, que a utilização da ausência de endereço fixo e da não localização para citação como fundamentos da prisão preventiva traduz indevida criminalização da pobreza e da condição migratória.

6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da ordem de prisão, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório. 

Decido. 

7. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao decretar a prisão preventiva do paciente, assentou, de forma expressa, a presença dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, destacando a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como o periculum libertatis, evidenciado pelo descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, pela não localização para os atos processuais e pelo risco concreto de evasão do distrito da culpa, circunstâncias que revelariam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Eis a ementa do julgado:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 171, §3º, DO CP. ESTELIONATO MAJORADO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA CONCRETIZADA. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PREJUÍZO AOS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 
1. Justifica-se a prisão preventiva do recorrido, em face da presença dos pressupostos e requisitos legais, afigurando-se medida necessária para garantia da ordem pública; garantia da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, a teor do art. 312 do CPP. 
2. A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstradas nos autos, com base nos diversos elementos de prova angariados no curso das investigações. 
3. O periculum libertatis decorre do risco que a liberdade do recorrido representa à ordem pública, tendo em vista o perigo concreto de reiteração da conduta delitiva e diante da possível fuga, já que está em local incerto e não sabido. 
4. Igualmente há necessidade de que seja resguardada a aplicação da lei penal, na medida em que existe o risco concreto de fuga do agente e condições que indicam o risco de evasão, pois o réu não é mais encontrado. 
5. Conforme apurado nos autos, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante do fato de que o recorrido aparentemente descumpriu a liberdade concedida, revelando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 
6. As medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP que, em tese, poderiam conferir um grau de segurança se aplicadas no lugar da prisão, não se mostram suficientes para cumprir os objetivos preponderantes de ordem pública. 
7. Provimento do recurso criminal em sentido estrito.” (e-doc. 4, p. 10; grifos nossos). 

8. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a orientação adotada pela Corte regional, ressaltando que a decretação da prisão preventiva não se fundou em presunções abstratas, mas em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente o descumprimento de obrigações cautelares impostas quando da soltura, a evasão do distrito da culpa, a não localização do acusado para os atos processuais e a ineficácia das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, reputando idônea a custódia cautelar. O acórdão ficou assim ementado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial. O recurso especial foi interposto pela defesa contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que deu provimento a recurso em sentido estrito do Ministério Público Federal, decretando a prisão preventiva do agravante com fundamento na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, em razão da não localização do acusado para citação, descumprimento de medidas cautelares impostas na soltura, risco concreto de reiteração delitiva, evasão e insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 83, STJ e no art. 255, §4º, inciso I, do Regimento Interno do STJ, deve ser reconsiderada ou submetida à Turma, considerando os argumentos da defesa de que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação genérica e sem elementos concretos, além de alegar que a não localização para citação e o fato de ser estrangeiro não podem, por si só, justificar a medida extrema. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada examinou de forma suficiente os fundamentos do recurso especial e concluiu pelo não conhecimento, considerando que o acórdão recorrido assentou, em bases concretas, a necessidade da custódia cautelar segundo os parâmetros legais, em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, incidindo a Súmula n. 83.
4. A instância de origem delineou, de forma individualizada, a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, destacando o descumprimento de obrigações impostas na soltura, a evasão do distrito da culpa e a insuficiência das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
5. O acórdão proferido pela instância antecedente, à luz dos arts. 312, 315 e 366 do Código de Processo Penal, indicou fatos contemporâneos que revelam o periculum libertatis, como o descumprimento de obrigação cautelar anteriormente imposta, a evasão, a não localização do recorrente para os atos processuais, a ausência de residência fixa e profissão regular, e a ineficácia das medidas do art. 319 do Código de Processo Penal. 
6. A tese defensiva de que a prisão teria sido decretada unicamente pela frustração da citação não encontra amparo nas premissas fixadas pelo Tribunal de origem, que assentaram múltiplos elementos concretos extraídos dos autos. 
7. Os argumentos apresentados pelo agravante não são aptos a afastar os fundamentos da decisão impugnada, limitando-se a reiterar razões já examinadas e refutadas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.” (e-doc. 5; grifos nossos). 

9. O art. 282, § 4º, c/c o art. 312, § 1º, ambos do CPP, preveem a possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de cautelares alternativas: 

“Art. 282.:   
(...)
§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.”

“Art. 312.
(...)
§ 1º  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). ”  

10.  Conforme se observa dos autos, o paciente já havia sido beneficiado com a concessão de liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o comparecimento periódico em juízo, as quais não foram observadas, culminando na sua não localização para os atos processuais e na caracterização de evasão do distrito da culpa. Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade na imposição da custódia preventiva, que se mostra compatível com o disposto nos arts. 282, § 4º, e 312, § 1º, do Código de Processo Penal. As premissas adotadas pelas instâncias ordinárias encontram respaldo na jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, conforme demonstram os precedentes a seguir colacionados:

“(...) PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória.” 
(HC nº 169.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 28/11/2019).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2 Tal como assentou o STJ, o paciente teve a prisão novamente decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, e, além disso, “foi requerido pela defesa a instauração de incidente de insanidade mental, que como bem observou o Tribunal a quo: ‘se trata de um procedimento complexo, que requer uma extrema cautela, além de não depender exclusivamente do Poder Judiciário’”. 3. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 180.860-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).

11.  Ademais, constata-se que foi levada em consideração a condição de foragido do paciente, encontrando-se em local desconhecido, circunstância que evidencia o risco à aplicação da lei penal e reforça, portanto, a indispensabilidade da custódia preventiva. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).

12. Ressalte-se, ainda, que a alegada situação de vulnerabilidade social e migratória do paciente, embora relevante sob o prisma humanitário e de proteção a grupos em condição de hipossuficiência, não pode ser aferida de modo aprofundado na via estreita do habeas corpus. A análise dessa circunstância demandaria incursão em elementos fático-probatórios específicos, tais como condições pessoais, histórico de residência, vínculos comunitários e contexto socioeconômico, providência incompatível com a cognição sumária própria do writ constitucional. 

13. Por fim, não prospera a alegação de desproporcionalidade da medida cautelar sob o argumento de que, ao final da persecução penal, seria provável a fixação de pena a ser cumprida em regime inicial aberto. Eventual descompasso pressupõe a existência de decreto condenatório, o que não se verifica na espécie, mostrando-se juridicamente inviável antecipar, por conjectura, o regime prisional ou a espécie de sanção a ser aplicada, não se configurando, portanto, ilegalidade na manutenção da custódia cautelar com base em fundamentos concretos extraídos do caso.

14. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator